Tribunal: CARF
Processo: 19515.721195/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721195/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.877 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
CONSTRUCOES MECANICAS GARDELIN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se
tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio
da não supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
recursos voluntários formalizados pelos solidários, por estes tratarem de temas estranhos ao
litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Já em relação ao recurso
voluntário formalizado pelo contribuinte, não conhecê-lo, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721195/2013-86
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721195/2013-86

Relatório
Cuida-se de Recursos Voluntários de fls. 598/602 e 608/609, interposto contra
decisão da DRJ em Juiz de Fora/MG, de fls. 457/465, a qual julgou parcialmente procedente o
lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social, relativamente à parte patronal,
adicional para o SAT, destinada a Terceiros e a devida pelos Segurados, conforme DEBCAD no
51.019.748-5 (fls. 184/200), DEBCAD no. 51.019.749-3 (fls. 201/217) e DEBCAD no
51.019.751-5 (fls. 218/234), lavrados em 31/07/2013, referente ao período de 01/2009 a 12/2010,
com ciência da RECORRENTE e dos responsáveis solidários entre ago/2013 e set/2013.
O crédito não tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor de R$ 1.640.209,18, R$ 413.651,71 e R$ 570.553,99 totalizando um montante de R$
2.624.414,88.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 143/152), na ausência da contabilidade e das
folhas de pagamento, houve a comparação das remunerações declaradas no RAIS, DIRF e GFIP,
informações prestadas pelo próprio contribuinte e considerou-se como base de cálculo de
incidência de contribuição previdenciária a de maior valor.
As planilhas discriminativas dos segurados empregados da matriz e filial
encontram-se às fls. 153/167 (anexo I) e 169/179 (anexo II), respectivamente.
Relata a fiscalização que foi utilizado a aferição indireta, mediante o uso do
critério de arbitramento, com base no §3o do artigo 33 da Lei no 8.212/91, pelo fato da
RECORRENTE e responsáveis solidários não atenderem às intimações e re-intimações para a
apresentação de informações contábeis e de folha de pagamento, em meio digital, de acordo com
o leiaute previsto na Portaria MPS/SRP n° 58 de 28/01 /2005 (MANAD - Manual Normativo de
Arquivos Digitais) aprovada pela Instrução Normativa MPS/SRP n°12 de 20/06/2006.
Aplicou-se e multa de ofício qualificada de 150%, prevista no art. 35-A da Lei n°
8.212/91, c/c art. 44 da Lei no 9.430/96, por sonegação ante a não declaração em GFIP.
Aplicou-se ainda, pelo não atendimento às intimações, nos prazos determinados o
agravamento de 50% das multas a que se referem os incisos I e II do caput do artigo 44 da Lei n°
9430, de 27/12/96.
Por fim, informa o relatório fiscal que foi encaminhado RFFP, tendo em vista que
o presente lançamento constitui, EM TESE, crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária
capitulado no art. 337-A, inciso I do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei n° 2.848, de
07/12/40) e sujeita o infrator à qualificação da multa do lançamento de ofício da obrigação
principal em 100% (cem por cento).
Com relação aos responsáveis solidários Agropec Comércio de Produtos
Agrícolas e Participações Ltda. (sócia administradora), Artur Gardelin (administrador judicial);
Dener de Almeida (sócio administrador), José Roberto Margonar da Costa (administrador (de
fato)), Lilita Aparecida Almeida Preter (sócia administradora) e Nivete Gardelin Nogueira de Sá,
(administradora judicial), esses foram cientificados mediante os termos de responsabilidade
tributária, às fls. 239/292.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721195/2013-86

Quanto à identificação dos responsáveis solidários e a fundamentação, trago
trecho do relatório fiscal da DRJ de origem, tendo em vista sua síntese com clareza e precisão:
- a sócia AGROPEC exerceu o papel de administradora durante o período de 12/11/08 a
16/03/09,
após esse lapso temporal, permaneceu somente como sócia.
Consequentemente a representante RÉGINE ELIE LISBONA responderá pelos atos
praticados pela empresa Construções Gardelin.
- Foi apresentada procuração pública (registrada no Livro n° 0348, páginas 359/360)
com validade de 05 anos a contar do dia 23/06/10, nomeando como procurador e
conferindo os mais amplos, gerais e ilimitados poderes ao sr. ARTUR GARDELIN para
gerir e administrar a empresa autuada.
- Em 05/11/2010, dentro do processo n° 0107324-94.2010.8.26.0100 da 41a Vara Cível,
foi concedida tutela antecipada autorizando os co-autores ARTUR GARDELIN e
NIVETE GARDELIN NOGUEIRA DE SÁ a administrarem a empresa autuada.
- o processo judicial corresponde a uma ação ordinária de nulidade de ato jurídico,
cumulada com pedido de antecipação de tutela, cujos autores foram os sócios Artur
Gardelin, Nivete Gardelin Nogueira de Sá e Lilita Aparecida Almeida Preter e Réus os
demais sócios: José Roberto Margonar Costa; Yohana S.A; Agropec Comércio de
Produtos Agrícolas e Participações Ltda e Dener de Almeida.
- o objeto do processo judicial foi a anulação das alterações contratuais efetuadas pela
JUCESP, datadas de 12/11/08 n° 350.071/08-1 e de 17/03/09 n° 85.884/09-1, bem como
dos instrumentos particulares mencionados no item 11 da inicial, com pedido de tutela
antecipada para a retomada da administração da empresa pelos autores Artur e Nivete,
bem como para retirada da autora Lilita da sociedade, tendo em vista o induzimento dos
autores em fraude, erro, simulação, coação e dolo, quando da venda da empresa dos
autores Artur e Nivete, denominada Construções Mecânicas Gardelin Ltda., por meio da
assessoria jurídica e contábil do réu José Roberto, através de sua empresa denominada
Nova Compostella Participações Ltda.
- das informações colhidas nos autos judiciais, inferiu-se que o administrador de fato da
empresa GARDELIN era o sr. JOSÉ ROBERTO MARGONAR COSTA, pois este
assinava documentos na qualidade de diretor-presidente;
- O sr. ARTUR GARDELIN faleceu em 28/04/12, tendo sido nomeada inventariante a
Sra Maria Regina Mello Rodrigues Gardelin.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 380/383, em 24/09/2013.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Juiz de
Fora/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificada a autuada ofereceu a impugnação de fls. 380/383, protocolada em
24/09/2013, onde após argüir pela tempestividade e resumir os fatos motivadores da
autuação, informa que a empresa passa por grave situação financeira desde o ano de
2009, decorrentes das alterações sociais, conforme consta no Termo de
Responsabilidade Tributária, em que houve fraude, sendo pleiteada atualmente a
anulação na 41a, Vara Cível do Foro Central de São Paulo - SP, processo n° 0107324-
94.2010.8.26.0100, em face do falecimento do sócio administrador Sr. Arthur Gardelin
em 04/2012.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721195/2013-86

Durante este período destaca que a empresa ficou praticamente sem administração,
funcionamento e receita, bem como por esta razão teve dificuldade de atender às
intimações da fiscalização.
Reclama que “o critério de arbitramento não merece guarida, já que a base de cálculo
originária é a que deve ser usada, por ser a prevista na regra-matriz de incidência
tributária e por guardar relação direta com as riquezas constitucionalmente previstas”.
Aduz que não pode prosperar o arbitramento, por cerceamento de defesa, haja vista
existiram elementos suficientes para a apuração da verdade real. Pondera que na
hipótese de ser mantida a autuação se deve levar em consideração que qualquer
desatendimento à legislação porventura existente, se deu em razão exclusiva da grave
situação econômica da impugnante, não havendo em nenhum momento má-fé, motivo
pelo qual não pode prosperar a penalidade sonegação.
Salienta que “a sonegação é ato doloso, o que não houve no caso em comento, pois não
há nenhum sinal de que tenha tido esta impugnante a vontade de cometer qualquer ato
para impedir ou retardar o conhecimento do Fisco da ocorrência de fatos geradores
tributários”.
A responsável solidária LILITA APARECIDA ALMEIDA PRETER, apresentou
impugnação por postagem, em 25/09/2013, às fls. 424/425, juntamente com aditamento à
impugnação, em 02/10/2013, às 431/432 (considerado intempestivo), alegando o que segue:
Às fls. 424/425, protocolada em 25/09/2013, a sócia solidária Lilita Aparecida Almeida
Preter, informa que não exerce mais a função de Gerente na empresa autuada, pois foi
despedida pela nova gestão, sem justa causa, em 06/02/2013. A rescisão contratual foi
homologada por intermédio de interposição de ação trabalhista, perante a 12a Vara do
Trabalho da Capital, processo n° 00010257920135020012, conforme Ata de Audiência
datada de 18.09.2013, Termo de Rescisão Contratual e Extrato de andamento
processual, que anexa aos autos.
Novamente, em peça protocolada em 02/10/2013, a responsável solidária Lilita
Aparecida, comparece aos autos para informar que durante o período de apuração da
ação fiscal, nos anos de 2009 e 2010 e até o final de seu contrato de trabalho, não era
responsável pelo departamento financeiro da autuada. A função de autorização de
pagamentos junto a terceiros e tributos era do Sr. Artur Gardelin.
Salienta que a administração empresarial lhe fora autorizada judicialmente, por
intermédio da ação ordinária de anulação de atos societários que tramita perante a 41a
Vara Cível, portanto, não tem responsabilidade administrativa e financeira com relação
aos atos praticados por seus sócios e gestores, mesmo que o seu nome ainda conste nos
contratos sociais que estão “sub judice”visto que a mesma sempre fora empregada da
referida empresa fiscalizada, não devendo a mesma ser responsabilizada
tributariamente”.
Quanto aos demais responsáveis solidários, deixaram transcorrer in albis o prazo
de impugnação.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no em Juiz de Fora/MG julgou
parcialmente procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 457/465):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721195/2013-86

Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2010
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
A ausência de impugnação por parte de sujeito passivo solidário acarreta, contra o revel,
a preclusão temporal do direito de praticar o ato impugnatório, prosseguindo, o litígio
administrativo, em relação aos demais.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA.
A não apresentação de documentos solicitados pela fiscalização autoriza o arbitramento
das contribuições sociais e inverte o ônus da prova.
Os fatos extintivos ou modificativos, argüidos como matéria de defesa, devem ser
demonstrados pelo contribuinte mediante produção de provas documentais, a fim de que
possam provocar a extinção ou a alteração do crédito tributário constituído.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
De conformidade com a legislação tributária, a qualificação da multa de ofício,
condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de dolo do
contribuinte.
MULTA AGRAVADA.
O percentual da multa de ofício será aumentado de metade quando o contribuinte deixar
de apresentar documentos, após devidamente intimado para tanto.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ, primeiramente, deixou de conhecer a peça de defesa protocolada em
02/10/2013, tendo como signatária a sócia administradora Lilita Aparecida, em face do
transcurso do prazo legal de apresentação, expirado em 27/09/2013, ao tempo em que registrou
para as pessoas físicas e a empresa arrolada como solidárias, que não apresentaram impugnação
ocorre, no presente caso, a preclusão temporal do direito de praticar o ato impugnatório por parte
do responsável solidário.
Quanto ao mérito, a DRJ entendeu que a aplicação de penalidade mais grave,
mediante a majoração da multa de ofício, somente tem cabimento em situações específicas, onde
fique evidenciado o comportamento anormal do sujeito passivo, seja no tocante ao dolo, conluio
ou fraude, situações que, por sua gravidade, devem ensejar reprimenda punitiva de maior monta,
com o fito de punir o infrator que assim age, extrapolando a conduta do mero inadimplente, e
desestimular novas condutas desta natureza, o que não aconteceu no presente caso.
Assim, decidiu pela exclusão da qualificação da multa, com consequente
diminuição do percentual da multa de ofício para 75%, mantendo o agravamento da multa, em
razão da falta de atendimento das reiteradas intimações, eis que foi devidamente configura a
hipótese legal prevista no art. 44 §2o da no Lei 9.430/1996.

Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721195/2013-86

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 14/08/2014,
conforme AR de fl. 554, apresentou o recurso voluntário de fls. 598/602, em 16/09/2014,
enquanto a responsável solidária LILITA APARECIDA ALMEIDA PRETER, devidamente
intimada da decisão da DRJ em 15/08/2014, à fl. 557, apresentou recurso voluntário tempestivo
de fls. 608/609, em 16/09/2014. As demais responsáveis solidárias deixaram transcorrer in albis
o prazo recursal.
A Solidária LILITA APARECIDA ALMEIDA PRETER, afirma estar movendo
ação anulatória de ato jurídico com a finalidade de anular o contrato social da empresa
Construções Mecânicas Gardelin Ltda. no qual consta como sócia, visto que a mesma sempre foi
funcionária dessa empresa. Assim, estaria comprovado, na ação judicial, que a mesma figurou
apenas como “laranja” dos estelionatários.
Assim, por estar sub judice a questão envolvendo a sua responsabilidade perante a
empresa, requer a suspensão do presente processo até decisão final da mencionada ação cível.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O
recurso
voluntário
da
RECORRENTE
principal
(CONSTRUCOES
MECANICAS GARDELIN LTDA) não merece ser conhecido pois é intempestivo.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72, que regula o processo
administrativo no âmbito federal, o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição de Recurso
Voluntário é contínuo, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No caso concreto, a contribuinte CONSTRUCOES MECANICAS GARDELIN
LTDA teve ciência do acórdão recorrido no dia 14/08/2014 (quinta-feira), conforme AR de fl.
554, e apenas apresentou recurso voluntário em 16/09/2014 (fl. 598), portanto, depois de já
transcorridos mais de 30 dias contados da sua intimação.
Desta forma, é manifestamente intempestivo o recurso. Esclareço que o prazo para
a interposição do recurso findou em 15/09/2014 (segunda-feira).
Em seu recurso, a CONSTRUCOES MECANICAS GARDELIN LTDA afirma
que teria sido intimada em 18/08/2014, conforme rastreamento do correio apresentado (fl. 603).
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721195/2013-86

No entanto, tal documento de rastreamento é relativo ao código JH 210 339 425 BR, ao passo
que o AR endereçado à contribuinte possuía o código JG 77.512.695-3 BR.
Em verdade, o código de rastreamento JH 210 339 425 BR, o qual a contribuinte
tenta fazer crer ser relativo à sua intimação, refere-se à intimação de NIVETE GARDELIN
NOGUEIRA, conforme indica a relação de correspondências de fl. 607. Tal informação é
corroborada pelo despacho de fl. 662 da unidade de origem.
Seguindo o procedimento do Decreto n° 70.325/72, bem como a jurisprudência
deste Conselho, o recurso intempestivo não deverá ser objeto de conhecimento.
Passo a analisar o recurso da responsável solidária LILITA APARECIDA
ALMEIDA PRETER, por ser tempestivo e atender aos demais requisitos legais, razões por que
dele conheço.

PRELIMINAR
Matéria não impugnada. Preclusão.
Em primeiro plano, percebe-se que a RECORRENTE trouxe, em fase recursal,
argumentos que não foram levantados na peça de impugnação e, consequentemente, não foram
analisados pela DRJ de origem.
Sendo assim, tais questões são estranhas ao litígio instaurado com a impugnação,
pois são matérias de defesa novas trazidas pela solidária apenas em sede de recurso voluntário.
Em razão do exposto, não merecem conhecimento neste momento processual por
se tratar de uma inovação de argumentos de defesa.
Sobre o tema, utilizo como razões de decidir as palavras do ilustre Conselheiro
Sávio Salomão de Almeida Nobrega, em voto proferido no acórdão no 2201-008.300, julgado em
02/02/2021:
Ora, tendo em vista que essas questões não foram alegadas em sede de impugnação e
não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade judicante de 1a instância,
não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as
questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora
para que sejam novamente examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos,
que, a propósito, deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad
quem, do conhecimento de matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do
juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão
(dimensão horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito, note-se que os
ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo relevantes e devem
ser aqui reproduzidos com a finalidade precípua de aclarar eventuais dúvidas ou
incompreensões que poderiam surgir a respeito das dimensões horizontal e vertical
próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe o referido autor que
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721195/2013-86

“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-
se somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é
entendida pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela
matéria em relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o
recorrente determina o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação
derivando da concreta impugnação à matéria que é devolvida. Na dimensão
vertical, entendida como sendo a profundidade da devolução, estabelece-se a
devolução automática ao tribunal, dentro dos limites fixados pela extensão, de
todas as alegações, fundamentos e questões referentes à matéria devolvida.
Trata-se do material com o qual o órgão competente para o julgamento do
recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma
consequência natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de
qualquer manifestação nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo
CPC especifica que a profundidade da devolução quanto a todas as questões
suscitadas e discutidas, ainda que não tenham sido solucionadas, está limitada ao
capítulo impugnado, ou seja, à extensão da devolução. Trata-se de antiga lição de
que a profundidade do efeito devolutivo está condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da
Cunha2 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força
do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum
appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria
estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o
conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). A extensão do
efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do
procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser
examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-
se da dimensão vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o
material que há de trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a
quo deveria resolver questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá
apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas. Em que medida
competirá ao tribunal a respectiva apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas
as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao
capítulo impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela
compensação, o tribunal poderá, negando-a, apreciar as demais questões de
mérito, sobre as quais o juiz não chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o
órgão a quo não está obrigado a resolver todas as questões atinentes aos
fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos fundamentos do autor,
não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos da defesa do
réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas
delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a que
chega no dispositivo da sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo examináveis
de ofício, deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido suscitadas abrangendo
as questões acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância de má-fé), questões de
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721195/2013-86

mérito e outros fundamentos do pedido e da defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar
todas as questões que se relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente àquilo. A
rigor, o recorrente estabelece a extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua
profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que, na sistemática do processo
administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o
lançamento em si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias decididas em
primeiro grau. A matéria devolvida à instância recursal é apenas aquela expressamente
contraditada na peça impugnatória. É por isso que se diz que a impugnação fixa os
limites da controvérsia. É na impugnação que o contribuinte deve expor os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões
pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do
Decreto n. 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993).”
Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar na
postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente
deduzida quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhece-
las, porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está
submetido o processo administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito vem se
manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.
(Processo n. 13851.001341/2006-27. Acórdão n. 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721195/2013-86

“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa.
(Processo n. 13558.000939/2008-85. Acórdão n. 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado
em 11.12.2018).”
Sendo assim, entendo que não merecem ser conhecidas as razões recursais acerca
da referida ação cível, por inovar a matéria de defesa levada à apreciação da DRJ.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário da
contribuinte CONSTRUCOES MECANICAS GARDELIN LTDA, em razão da sua
intempestividade, assim como também NÃO CONHECER do recurso voluntário da solidária
LILITA APARECIDA ALMEIDA PRETER, por trazer argumentos novos não levados ao
conhecimento da DRJ, nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 672
DF CARF MF
Original